Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700429-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO DORIZIO RAMOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO DORIZIO RAMOS, preso em 10/03/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. Relata o impetrante que foi enviada citação do paciente para São José dos Campos/SP, mas ele mora em Poá-SP e o paciente não foi localizado, houve citação por edital e não foi apresentada a defesa dentro do prazo, tendo sido decretada a prisão preventiva em novembro de 2020 e ele foi preso na data acima. Afirma que ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva, mas foi indeferido. Sustenta que o paciente começou a trabalhar como garçom, em 14/10/2020, tem endereço fixo e possui filhos menores que dependem de seu sustento, sendo ele quem cuida das crianças, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, mostrando-se desproporcional mantê-lo preso por crime praticado sem violência ou grave ameaça, praticado sem arma, alegando ainda que ele não participa de organizações criminosas. Assevera que a liberdade e a presunção de inocência são a regra, sendo a prisão a ultima ratio e diz que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Menciona a pandemia pelo COVID-19 e o art. 8o, inciso I, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, bem como a ADPF no 347 e discorre sobre o risco de ser contaminado na prisão. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por outras medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, e no mérito, pede a concessão da ordem (ID 24190148). Despachei requerendo diligências em 19/03/2021 e o impetrante juntou peças e documentos. Os autos foram ao Plantão Judicial e o e. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes entendeu que não havia urgência a amparar a análise do feito. Em petição complementar, o impetrante afirmou que, na verdade, foi feita citação diretamente por edital no dia 28/11/2020 e no dia 03/12/2020 foi enviado mandado para São José do Rio Preto/SP, onde o paciente não mora, não sendo esgotados todos os meios de citação. Diz que a vítima compareceu à delegacia 10 dias após os fatos e o reconheceu por meio de fotografia, o que possibilita risco de erro. Afirma que a polícia realizou diligência na Região do Núcleo Bandeirante, mas sem sucesso na localização, sendo que o paciente mora em São Paulo (ID 24250825). Em seguida, os autos foram novamente ao Plantão Judicial, e a e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito ressaltou que o feito havia sido apreciado no plantão anterior e nada havia a prover no pedido de reconsideração (ID 24252773). É o relatório. Decido. O impetrante alega que o paciente foi citado em local errado, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ele possui condições favoráveis e tem filhos que dependem de seu sustento, sendo ele quem cuida das crianças, bem como não estão presentes os requisitos da prisão, a qual se mostra desproporcional, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Requer, ainda, a revisão da prisão pela Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que o paciente pode vir a ser contaminado no presídio. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (furto qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o registrado na peça inaugural: “No dia 10 de agosto de 2020, por volta das 10h20, na agência do banco Itaú, situada na Avenida Central, Núcleo Bandeirante/DF, o acusado RICARDO DORIZIO RAMOS, agindo de forma livre e consciente, mediante fraude, subtraiu, para si, a quantia de R$ 1.740,00 (hum mil setecentos e quarenta reais) pertencente a ROSALVA BEATRIZ PEREIRA LOPES, idosa com 60 anos de idade. Segundo restou apurado, a vítima ROSALVA encontrava-se no caixa eletrônico da agência do banco Itaú, realizando um saque de sua conta no valor de R$ 1.740,00 (hum mil setecentos e quarenta reais), quando RICARDO aproximou-se dela, perguntou o valor pretendido e informou, ardilosamente, que tal quantia somente poderia ser retirada no interior da agência bancária. A vítima, então, ingressou no banco e o denunciado, aproveitando-se de que ROSALVA já havia iniciado a operação bancária, inclusive tendo fornecido sua identificação biométrica, concluiu a transação e subtraiu o valor mencionado acima” (ID 24245859). A denúncia foi recebida em 13/10/2020. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, datada de 28/11/2020, registrou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como afirmou que a prisão se mostra necessária para garantia de aplicação da lei penal, porquanto o paciente fugiu após a prática do crime e se encontra em local incerto e não sabido. Também entendeu ser necessária para a garantia da ordem pública. Confiram-se os fundamentos: “O acusado não foi localizado para ser citado, sendo o ato realizado de forma ficta através do edital de ID 74579994. Findo o prazo estipulado não houve apresentação de resposta à acusação ou a indicação de advogado por parte do réu. Na cota de ID 77737256, o Ministério Público requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, bem como a prisão preventiva do acusado, para assegurar a aplicação da lei penal. Para o regular prosseguimento do feito, de regra, faz-se indispensável a citação pessoal do acusado, para que tome efetivo conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Neste sentido, dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal que quando o réu, citado por edital, não comparecer, nem constituírem advogado, ficarão suspensos o processo, bem como o curso do prazo prescricional. Tendo o acusado sido citado por edital, sem constituir advogado ou apresentando resposta à acusação, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional é medida que se impõe. Passo a enfrentar o requerimento de prisão preventiva do réu. A medida em apreço é excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico que a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa, para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado empreendeu fuga após o evento criminoso, se encontrando em local incerto e não sabido, depreendendo-se dessa atitude a sua intenção de não se submeter à atuação da Justiça. Por outro lado, também é necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando também o envolvimento do acusado em outro crime (ID 74055980). Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva da representada, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e de garantir a ordem pública. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, suspendo o processo bem como o prazo prescricional, pelo prazo de 12 (doze) anos, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO DORIZIO RAMOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e o mandado de localização” negritos nossos. Requerida a revogação da prisão, a autoridade coatora indeferiu-a em 17/03/2021, nos seguintes termos: “Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica esta magistrada vedada a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva”. Impende salientar que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo. Em que pese o impetrante não ter juntado mais elementos aos autos, verifica-se que, de acordo com o mandado de localização do autor do fato (ID 24250827 – p. 1), o paciente é natural de São Paulo capital e seu último endereço conhecido era de São José do Rio Preto/SP. O endereço de Poá/SP pode ser demonstrado por um comprovante da empresa Tim em nome do paciente e pela declaração de emprego de 24/02/2021 (ID 24190154), de uma empresa, a qual registra Poá como endereço do paciente, mas declara que ele começou a trabalhar na função de garçom em 14/10/2020, ou seja, mais de dois meses após o crime, sendo que o endereço da empresa é de São Paulo capital, o que indica, a princípio, que ele não estava em endereço certo e conhecido. Ademais, o paciente foi preso quase quatro meses após a decretação de sua prisão. Assim, ao que consta, o paciente praticou o crime no Núcleo Bandeirante e fugiu para outro estado, sendo que não foi encontrado após os fatos, e estava em local incerto e não sabido. Desse modo, a decisão impugnada registrou que ele não foi encontrado e suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional antes de decretar a prisão, consoante acima colacionado. Ademais, ele somente foi preso mais de três meses após a decretação de sua prisão, a qual, portanto, se mostra necessária como garantia da aplicação da lei penal, devendo ser considerado, igualmente, que ele não reside no local dos fatos. Válido, portanto, o fundamento de garantia da aplicação da Lei Penal para a prisão cautelar, ainda que o mesmo não se diga quanto ao fundamento de garantia da ordem pública, uma vez que não há fundamentação adequada na decisão, porquanto não indicou elementos que comprometam a ordem pública, sendo que o modus operandi do crime não apresenta gravidade que extrapole o tipo penal e, pelo que se verifica no processo (0703540-15.2020.8.07.0011), o ID indicado pelo Juízo como outra ação penal refere-se à presente ação penal, não havendo que se selecionar esse fundamento para justificar a prisão. No que concerne à alegação de que o paciente possui filhos menores, verifica-se que foram juntadas certidões e carteiras de identidade de dois filhos maiores de 12 anos, o que não se coaduna com a situação abrangida pelo art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, não havendo que se cogitar de substituição por prisão domiciliar. No que diz respeito à revisão da prisão pela pandemia, anote-se que na ADPF no 347, o Ministro Marco Aurélio Mello determinou uma série de medidas a serem observadas, o que também foi feito pela da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, porém, especialmente em relação ao art. 8o, mencionado pelo impetrante, tem-se que este se refere à prisão em flagrante, o que não se trata do caso dos autos. Do mesmo modo, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas em seu art. 4o, sendo que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Ademais, referida Recomendação não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. No caso, como a prisão se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal, não há se cogitar de desproporcionalidade nem de aplicação de outras medidas cautelares. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de abril de 2021 12:14:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator